Tribunal: TJSP
Processo: 1001040-54.2015.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Propriedade
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo INTERNO – ação declaratória de propriedade de veículo – insurgência CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO REQUERENTE APENAS EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO EM RELAÇÃO À TUTELA ANTECIPADA REVOGADA NA R. SENTENÇA – APELAÇÃO QUE JÁ TEVE O MÉRITO APRECIADO - PERDA DO OBJETO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001040-54.2015.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALZIRA LUCAS PUGLIESI (ESPÓLIO) e SIRLENE MARIA PUGLIESI DE SOUZA
(INVENTARIANTE), é agravado MARCO ANTONIO REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001040-54.2015.8.26.0008/50000 -Voto no 14.234
2
VOTO No 14.234
AGRAVO INTERNO No 1001040-54.2015.8.26.0008/50000
AGRAVANTE: ALZIRA LUCAS PUGLIESI (ESPÓLIO) E OUTRO
AGRAVADO: MARCO ANTONIO REZENDE
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
JUIZ: ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO
AGRAVO INTERNO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE RECEBEU A APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO
REQUERENTE
APENAS
EM
SEU
EFEITO
DEVOLUTIVO EM RELAÇÃO À TUTELA ANTECIPADA
REVOGADA NA R. SENTENÇA
APELAÇÃO QUE JÁ
TEVE O MÉRITO APRECIADO - PERDA DO OBJETO
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO

NÃO
CONHECIMENTO.
Trata-se de recurso de agravo interno (fls. 01/09 do
incidente) interposto nos autos da ação declaratória de propriedade de veículo
contra a decisão copiada a fls. 119, que recebeu a apelação interposta pelo
autor apenas em seu efeito devolutivo em relação à tutela revogada na r.
sentença hostilizada e em seus regulares efeitos no tocante aos demais temas.
O requerente recorre sustentando, em síntese, que há
iminente perigo do réu levantar os valores depositados nos autos n.
0101217-24.2007.8.26.0008, vez que na decisão ora agravada consignou-se
que a ordem de bloqueio não subsiste. Indica que a falecida é a proprietária
do veículo objeto do debate e que o importe depositado naqueles autos
pertence ao espólio.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a
decisão combatida para conferir efeito suspensivo à apelação, conservando os
efeitos da tutela revogada na sentença a fim de obstar o levantamento do
montante depositado autos n. 0101217-24.2007.8.26.0008.
O agravo interno foi regularmente processado e o Nobre
Desembargador CELSO PIMENTEL, no impedimento deste Relator
sorteado, deferiu temporariamente o pedido de suspensão do levantamento
dos valores depositados nos autos n. 0101217-24.2007.8.26.0008 (fls.
123/124).
O agravado apresentou resposta a fls. 257/283 e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001040-54.2015.8.26.0008/50000 -Voto no 14.234
3
houve oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que este agravo interno não
comporta conhecimento.
Com efeito, tem-se que o recurso de apelação interposto
pelo requerente (recebido apenas em seu efeito devolutivo no que tange à
tutela antecipada revogada pela r. sentença guerreada), teve o mérito
apreciado por esta 28a Câmara, negando-se provimento ao apelo.
Sobrevindo, pois, exauriente conhecimento do mérito da
apelação, não há mais o que se deliberar acerca dos efeitos em que o recurso
foi recebido, inexistindo qualquer interesse na reforma da decisão copiada a
fls. 119, combatida por meio deste agravo interno.
Nesse contexto, evidente que o recurso em tela perdeu o
seu objeto, estando prejudicado.
Quanto ao tema, confiram-se precedentes firmados por
esta Egrégia Corte bandeirante:
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA RECEBEU O
RECURSO DE APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO
APELAÇÃO
JULGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO
REGIMENTAL
RECURSO PREJUDICADO. (Agravo Interno n.
1113227-20.2015.8.26.0100 - 13a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator FRANCISCO GIAQUINTO j. 01/11/2017
v.u.). Sic
Agravo Regimental Insurgência contra decisão que recebeu a apelação
interposta pela ré no duplo efeito Julgamento da apelação, negando
provimento ao recurso
Agravo Regimental prejudicado. (Agravo
Regimental n. 0009948-23.2011.8.26.0020 - 14a Câmara de Direito
Privado - Desembargador Relator THIAGO DE SIQUEIRA
j.
01/03/2017 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, vez que manifestamente prejudicado.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator